Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERA DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL — EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.
2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005692-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), CEREALISTA MEDEIROS LTDA - CNPJ: 02.481.364/0002-47 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERA DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL — EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos Embargos.

3.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso

contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id. 106107455 – fls. 1/10).

Aduz que o acórdão incorreu em omissão “
sobre situações fáticas não apreciadas que comprovam o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificarem o provimento e concessão de efeito suspensivo ao recurso
”.

Assevera que o
fumus boni iuris
se mostra pelo fato de que “
diante de dúvidas quanto ao valor praticado na operação, procede-se a notificação no trânsito da mercadoria, para que se possa iniciar o processo administrativo tributário de comprovação da verdadeira base de cálculo da operação
”, ainda, “
deve-se esclarecer que a utilização da pauta fiscal neste ramo de atividade decorre da necessidade de coibir a alta incidência de subfaturamento do valor das operações que ocorrem neste segmento
”.

Já em relação ao
periculum in mora
reside no fato de que “
se mantida a decisão agravada, implicará em grande prejuízo ao agravante, causando tumulto ao processo de lançamento e protraindo indefinidamente a ação do Estado para coagir o agravado a cumprir com suas obrigações tributárias
”.

Requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo efeitos infringentes, modificar o julgamento do recurso de agravo de instrumento e indeferir a antecipação de tutela concedida pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 108043457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022